Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOCEANE DA SILVA MOREIRA - CPF: 009.246.901-94 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ART. 1.022, III, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1002079-78.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no processo de cobrança de seguro DPVAT (Proc. no 0037213-22.2009.8.11.0041).

II – Questão em discussão

Verificação de erro material decorrente de contradição entre os fundamentos do voto e o dispositivo do acórdão, que, embora tenha reconhecido o adimplemento da obrigação pela seguradora agravante, negou provimento ao recurso.

III – Razões de decidir

A análise dos autos revela que o acórdão embargado incorreu em erro material, ao consignar, no dispositivo, o “negado provimento” ao recurso, quando os fundamentos reconhecem expressamente que o pagamento efetuado pela seguradora, no valor de R$ 39.134,82, corresponde à integral quitação da obrigação, tendo em vista que o cálculo da parte exequente baseou-se em valor incorreto do salário-mínimo. Trata-se, pois, de contradição interna sanável nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a correção de erro material por meio de embargos de declaração, sem que isso implique reexame do mérito ou efeitos modificativos, nos termos do artigo 494, I e art. 1.022, III, do CPC.

IV – Dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material no acórdão ID 292784374, o qual passa a constar da seguinte forma:

·

No voto:
“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação pela seguradora agravante.”

·

Na ementa:
“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação pela seguradora agravante.”

·

Na certidão ID 292685371:
“POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento no 1002079-78.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT (Proc. no 0037213-22.2009.8.11.0041), em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão recorrido, embora tenha reconhecido que o valor correto do salário-mínimo aplicável ao caso é o vigente na data do acidente (R$ 240,00) e que a seguradora comprovou o adimplemento da obrigação (com pagamento de R$ 39.134,82), negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A embargante sustenta a existência de erro material, por contradição entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para correção do dispositivo, a fim de constar o provimento do Agravo de Instrumento.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões id 296991853 pugnando pelo não conhecimento do presente embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual erro material ou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

Nos termos do voto proferido, expressamente foi reconhecido que:

·

O sinistro ocorreu em 18/01/2004, ocasião em que o salário-mínimo vigente era de R$ 240,00, conforme Medida Provisória no 132/2003 e Lei no 10.741/2003.

·

O novo valor de R$ 260,00 passou a vigorar somente em 01/05/2004, pela Lei no 10.888/2004.

·

A agravante realizou o pagamento atualizado no valor de R$ 39.134,82, o que elide qualquer saldo remanescente, pois o cálculo da parte exequente foi baseado em valor incorreto de salário-mínimo.

Contudo, o dispositivo do acórdão constou (id 29278437):

“
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 174598854), por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.”

Houve, portanto, contradição interna
,
configurando erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Esse vício estendeu-se também à ementa (Id.

289200867) e à certidão de julgamento (Id. 292685371)
,
ambas elaboradas a partir do dispositivo redigido de forma incorreta.

Nota-se, portanto, uma contradição entre os fundamentos e o dispositivo, o que configura erro material, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC.

É pacífico o entendimento de que os

embargos de declaração são cabíveis para correção de erros materiais, sem que isso implique reexame do mérito ou modificação substancial do julgado (sem efeitos infringentes), sendo legítima a adequação do dispositivo ao conteúdo lógico da fundamentação.

Portanto, o erro deve ser corrigido, para que o dispositivo reflita corretamente a conclusão alcançada no voto, ou seja, o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a quitação da obrigação pela seguradora agravante.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado id 292784374, o qual passa a constar como segue
:

No Voto: “Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação pela seguradora agravante.”

Na ementa: Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação pela seguradora agravante.”

Na certidão id 292685371: “
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO”.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025